Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-18.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002400-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AROLDO CAETANO MODESTO - CPF: 022.339.081-04 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Não havendo comprovação de que houve falha na prestação de serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco em indenização por danos materiais.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, bem ainda, determinou a liberação em favor da reclamada, o incontroverso garantido a título de caução, no valor de
R$ 453,85
(quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), sob o fundamento de inexistência de falha na prestação de serviço.

O reclamante, inconformado, interpõe o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença
a quo
, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022